Tribunal: TJSP
Processo: 2179574-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Decisão que determinou o rateio dos honorários periciais – Admissibilidade – Requerida intimada não se insurgiu em momento oportuno – Inteligência do artigo 95 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.